Tribunal: TJES
Processo: 5019618-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019618-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAMIR AROLDO BERGAMASCHI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE EM NORMA VIGENTE. LEI MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO À CONTAGEM DE TEMPO FICTÍCIO (ART. 40, §10, CF/88, EC 20/98). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura-se a hipótese de repetição do indébito tributário, visto que, o servidor recolheu as contribuições previdenciárias relativas ao período em que esteve de licença sem vencimento, amparado pela legislação municipal vigente à época, com anuência da própria Administração Previdenciária.

3. A manutenção dos valores recolhidos sem a correspondente contraprestação previdenciária (cômputo do tempo de serviço) configura enriquecimento sem causa do ente previdenciário e viola os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, impondo a restituição.

4. Na repetição do indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 188/STJ) e a correção monetária a partir de cada pagamento indevido (Súmula 162/STJ).

5. A mera frustração da expectativa de contagem do tempo de serviço, decorrente da posterior declaração de inconstitucionalidade da norma, não se mostra suficiente, por si só, para configurar dano moral passível de reparação, caracterizando mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Altamir Aroldo Bergamaschi contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral e extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 16857266, o apelante sustenta em síntese que (a) efetuou o pagamento das contribuições com base em norma municipal vigente à época, a qual autorizava o cômputo do tempo de licença sem vencimentos; (b) houve indução em erro por parte do ente previdenciário, uma vez que a própria Administração ratificou os pagamentos como válidos para fins de aposentadoria; (c) a ausência de aproveitamento das contribuições configura enriquecimento sem causa; (d) faz jus à repetição do indébito tributário conforme o art. 165 do CTN; e (e) o indeferimento gerou prejuízo moral e financeiro passível de reparação.

Contrarrazões não apresentadas conforme certificado no id. 16857269.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelante faz jus à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária durante períodos de licença sem vencimentos não aproveitados para efeitos de aposentadoria, bem como à indenização por danos morais.

O apelante, segundo se infere dos autos, obteve licença não remunerada nos períodos de 31/08/1998 a 03/08/2000, 01/02/2005 a 17/08/2006 e 20/10/2008 a 01/06/2010.

Relativamente ao período no qual o apelante esteve de licença sem vencimentos foram recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias, no valor de R$ 9.128,75 (nove mil, cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), o que se denota do recibo de id. 16856583, devidamente assinado por servidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra - IPS, identificado como Diretor de Benefícios Previdenciários.

Embora o instituto apelado tenha impugnado o referido documento, não logrou comprovar que o servidor em comento não detinha poderes para certificar a quitação das contribuições previdenciárias efetivada pelo ora apelante.

O recolhimento das contribuições previdenciárias pelo apelante, se deu com base no disposto no art. 54, inciso IX, da Lei Municipal nº 2.818/2005, hoje revogada pela pela Lei Municipal n.º 4.595/2017, segundo o qual:
“Os servidores em licença sem vencimentos poderão efetuar sua contribuição mensal de acordo com os percentuais estabelecidos no Anexo IV desta lei, aplicados sobre o salário-de-contribuição inerente ao seu cargo efetivo imediatamente anterior a sua licença, a que se referem os incisos I, II e III deste artigo, os quais terão seu tempo computado para fins de aposentadoria.”

Assim, ainda que a norma tenha sido posteriormente considerada inconstitucional, porquanto contrária ao disposto no §10 do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, que veda a contagem de tempo de contribuição fictício, a boa-fé objetiva do servidor deve ser resguardada, notadamente quando o recolhimento das contribuições previdenciária se deu com a anuência da Administração.

A manutenção dos valores pagos pelo servidor, sem qualquer contraprestação previdenciária, viola os princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, restando configurada hipótese de repetição do indébito.

Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
“
A condenação de repetição de indébito tributário se submete ao mesmo índice de correção monetária e de juros utilizado para a cobrança do tributo.
” (TJES; APL-RN 0019692-65.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/09/2021; DJES 04/11/2021).

Ainda, em consonância com o entendimento sumulado do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188) e a correção monetária deve incidir a partir dos descontos indevidos (Súmula 162).

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro nos autos qualquer conduta abusiva, vexatória ou arbitrária por parte da autarquia previdenciária que justifique a reparação extrapatrimonial. A mera frustração da expectativa de contagem de tempo de serviço, ainda que legítima, não ultrapassa o limite do aborrecimento ou dissabor cotidiano, não sendo suficiente, por si só, para configurar violação aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra à restituição dos valores pagos pelo apelante a título de contribuição previdenciária durante os períodos de licença sem vencimentos não aproveitados, no valor de R$ 9.128,75 (nove mil, cento e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.